Tribunal: STF
Processo: HC 74155
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". LATROCÍNIO; TENTATIVA. LESÕES
CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: ESTADO DE SÃO
PAULO: TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE
APELAÇÃO.
1. Responde por tentativa de latrocínio, na forma do art.
157, § 3º , última figura, c.c.  o art. 14, II, ambos do Código
Penal, quem comete homicídio  tentado cumulado com roubo tentado.
2. Para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante
que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve,
bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair
mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram
os eventos morte e subtração.
3. No Estado de São Paulo, a competência para processar e
julgar recurso de apelação interposto contra sentença condenatória
por tentativa de latrocínio é do Tribunal de Alçada Criminal (art.
79,II, "a", da Constituição Estadual).
4. "Habeas Corpus" conhecido mas indeferido.